Tribunal: TJMT
Processo: 1006741-85.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006741-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compromisso, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSYKA MARYANNY GOMES DE MORAES - CPF: 061.912.891-70 (ADVOGADO), GUILHERMY DE LIMA ARAUJO - CPF: 047.483.921-42 (AGRAVANTE), ARIANE GOMES DE SOUZA - CPF: 060.233.091-27 (ADVOGADO), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (AGRAVADO), MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA FILHO - CPF: 064.918.819-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. BLOQUEIO DE VALORES. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o arresto de bens e valores em nome da requerida, empresa de organização de eventos de formatura. O agravante alegou ter adimplido mais de R$10 mil do contrato firmado em 2021, e que, após o comunicado da requerida informando a protocolização de pedido de Recuperação Judicial, esta encerrou as atividades, retirou suas redes sociais do ar e cessou comunicação com os contratantes. Pleiteou o bloqueio de valores em diferentes montantes, inclusive com pedido subsidiário de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para bloqueio de valores já pagos pelo agravante, diante da situação de risco de ineficácia do provimento final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito se comprova pelo contrato firmado entre as partes e pelos comprovantes de pagamento apresentados, evidenciando o adimplemento substancial do agravante.

A situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está caracterizada pela recuperação judicial da agravada, pela interrupção abrupta de suas atividades e pela ausência de comunicação com os contratantes, o que indica risco de dilapidação patrimonial.

O bloqueio dos valores limitados ao montante já quitado pelo agravante se mostra adequado à fase processual e proporcional ao risco evidenciado, sendo incabível, neste momento, a desconsideração da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para bloqueio de valores é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o risco de ineficácia da tutela final, especialmente diante da recuperação judicial da parte adversa e do encerramento unilateral das atividades.

O bloqueio deve se limitar ao valor comprovadamente adimplido, de forma proporcional e adequada à fase processual.

A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração mais robusta de abuso ou fraude, não sendo cabível de forma antecipada sem elementos suficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1006741-85.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu a tutela de urgência que o agravante pleiteava o arresto de bens e valores em nome da requerida.

O agravante alega que em 30 de outubro de 2021 firmou com a agravada, contrato de adesão para a prestação de serviços de formatura e demais festas intermediárias, que deveria acontecer em fevereiro de 2026, sendo que a avença correspondente ao montante de R$12.774,84.

Aduz que já quitou mais de 50% do valor total contratado, perfazendo o montante de R$ 10.187,06, e que em 31 de janeiro de 2025 foi surpreendido com comunicado da empresa, por meio de "Nota de Esclarecimento", informando sobre o protocolo de um pedido de Recuperação Judicial em virtude de dificuldades financeiras, e a agravada encerrou a comunicação com todos os contratantes e removeu suas redes sociais.

Pontua que ficou caracterizada a conduta fraudulenta e contrária ao princípio da boa-fé objetiva, captando valores dos formandos mesmo ciente da crise financeira, sem qualquer transparência.

Argumenta que há risco iminente de dilapidação do patrimônio, conforme notícias veiculadas na mídia que relatam o possível afastamento dos responsáveis da cidade, e que em tentativas de bloqueio de valores em outros processos verificou-se a inexistência de saldo positivo nas contas da dela.

Pede
seja concedida tutela de urgência para
bloque
ar
R$ 27.774,84 (valor do contrato e danos morais), ou, alternativamente, o correspondente R$12.774,84 (valor do contrato),
ou, ainda, R$10.187,06, (valor já adimplido). Não sendo encontrados valores,
pede
que seja desconsiderada a personalidade jurídica.

Antecipação da Tutela Recursal deferida para acolher o pedido alternativo a fim de bloquear montante equivalente ao já pago.

Contraminuta no Id n.
285055358
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Neste caso, a
probabilidade do direito resta evidenciada pelo contrato firmado entre as partes e pelos comprovantes de pagamento, demonstrando que o agravante cumpriu substancialmente sua parte na avença.

Além disso, é fato público e notório
(que não necessita de prova)
a situação
porque
passa a agravada, que encerrou abruptamente suas atividades, ingressando com recuperação judicial, retirando suas redes sociais do ar e impossibilitando a comunicação com os contratantes,
atitude que
indica possível descumprimento das obrigações assumidas.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está caracterizado pela situação financeira da agravada e pelo receio justificado de dilapidação ou ocultação de seu patrimônio, o que poderia tornar ineficaz eventual sentença favorável ao agravante.

Considerando que a ação na origem ainda se encontra em fase de conhecimento, é adequado conceder o bloqueio apenas dos valores comprovadamente pagos pelo agravante, sem a desconsideração da personalidade jurídica, pelo menos por enquanto.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para acolher o pedido alternativo e confirmar a antecipação de tutela recursal que determinou o
bloqueio de R$10.187,06 nas contas bancárias da agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025